Tribunal: TJES
Processo: 5012637-30.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012637-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALACE SILVA RAMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012637-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALACE SILVA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por WALACE SILVA RAMOS contra r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu visitação pela companheira do apenado, a Sra. Gesiele Camila de Barros Ramos.

Em suas razões, aduz a defesa que o direito de visitação encontra-se regulamentado no art. 41, X da Lei de Execuções Penais, motivo pelo qual requer seja concedida referida benesse ao agravante.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

Ao me debruçar sobre o Sistema E-JUD pude observar que a companheira do agravante, a Sra. Gesiele Camila de Barros Ramos, ostenta condenação com trânsito em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas tendo-lhe sido imposta uma pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ocorre que o crime de tráfico de drogas acima pontuado foi cometido por Gesiele quando em visitação realizada ao agravante Walace, na data de 01/06/2019, no interior da PSMA I.

Importante aqui esclarecer que o direito à visitação não é absoluto, podendo sofrer restrições por decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado.
2. A negativa do direito de visitação do condenado por sua companheira encontra-se fundamentada no fato de registrar (ela) condenação por ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes. 3. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1894753 DF 2020/0234952-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Ora, no caso em tela a restrição ao direito à visitação do agravante, encontra-se plenamente fundamentado na condenação de sua companheira Gesiele, que em vista prévia, adentrou na unidade prisional com entorpecentes a serem entregues ao agravante.

A conduta é demasiadamente gravosa, não podendo admitir-se que Walace receba novas visitas de Gesiele.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

16 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO POR COMPANHEIRO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INGRESSO DE DROGAS EM ESTABELECUIMENTO PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito à visitação não é absoluto, podendo sofrer mitigação. 2. No caso em tela, a companheira do agravante ostenta condenação com trânsito em julgado, pois em visita prévia foi flagrada com entorpecentes dentro da unidade prisional. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.